Tribunal: TJBA
Processo: 8171403-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171403-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSANA RAMOS GABRIEL

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA IMPUGNADA. PIX. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE DISPOSITIVO CADASTRADO. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRELIMINARES SUSCITADAS REJEITADAS. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. A Recorrente alega a ocorrência de transação via PIX não autorizada em sua conta bancária. A sentença fundamentou que a instituição financeira comprovou que a operação foi realizada em aparelho celular previamente cadastrado, com validação por biometria facial e senha pessoal .

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional pelo julgamento antecipado e ausência de perícia técnica;

ii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário ou se a transação decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro.

III. Razões de decidir

Preliminares: O magistrado, como destinatário da prova, pode dispensar a produção de novas provas quando o acervo documental for suficiente para o convencimento (art. 370 do CPC). As provas documentais apresentadas pela Ré demonstraram o uso de biometria facial e o número de série do aparelho cadastrado, tornando a perícia técnica desnecessária. Não há nulidade por "decisão surpresa", pois o ônus probatório foi devidamente distribuído desde o início do feito.

Mérito: Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja objetiva (Súmula 479 do STJ), tal dever de indenizar é afastado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC).

A prova documental evidencia que a transferência de R$ 280,00 foi validada pelo sistema de segurança da instituição mediante reconhecimento facial da própria Autora e uso de senha de quatro dígitos, realizada através do aparelho celular que já era utilizado habitualmente para movimentações.

A utilização de mecanismos de segurança biométricos e senhas pessoais é de responsabilidade do correntista. A realização da transação em ambiente seguro e validado rompe o nexo causal entre a conduta do banco e o dano alegado, caracterizando a improcedência do pleito indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e, rejeitadas as preliminares suscitadas, nomérito,
não provido
. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A transação bancária realizada por meio de aplicativo, mediante o uso de senha pessoal e validação por biometria facial em dispositivo móvel previamente cadastrado pelo consumidor, configura excludente de responsabilidade da instituição financeira por culpa exclusiva da vítima."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8171403-14.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, ROSANA RAMOS GABRIEL, e, como apelada, NU PAGAMENTOS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e, rejeitadas as preliminares suscitadas, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do relator.